Tribunal: TJES
Processo: 5001085-35.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001085-35.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros
APELADO: JOSE CARLOS COSTA LOPES
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por José Carlos Costa Lopes, julgou procedente o pedido inicial. A sentença confirmou a liminar de religação do fornecimento de energia elétrica no imóvel rural do autor e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; (ii) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da suspensão do serviço essencial; e (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo por supostas irregularidades técnicas no padrão de entrada, exige a observância das normas da ANEEL, especialmente os arts. 355, 360 e 361 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, que impõem o dever de notificação prévia com clareza, antecedência e entrega comprovada.

5. A ausência de notificação válida e a inexistência de prova idônea quanto à suposta irregularidade técnica na instalação tornam indevida a suspensão do serviço.

6. A interrupção indevida de serviço essencial como a energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.

7. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem não se mostra desproporcional ou irrazoável, como afirmado pela apelante, à luz da jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente as normas da ANEEL relativas à suspensão do fornecimento, especialmente quanto à notificação prévia clara, específica e com entrega comprovada.

2. A ausência de notificação válida e a suspensão do fornecimento sem justificativa técnica adequada configuram falha na prestação do serviço.

3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 22; CPC, arts. 85, §11, e 373, I; CC, art. 944; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 355, 360 e 361.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024151668266, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JOSE CARLOS COSTA LOPES
em desfavor da ora recorrente, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica em imóvel rural de sua propriedade, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões (id. 12061642), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não houve comprovação de responsabilidade da concessionária pelos fatos narrados na exordial, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados; (ii) não foram trazidas aos autos provas minimamente conclusivas que demonstrem falha na prestação do serviço, incumbindo ao autor o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC; (iii) não há que se falar em dano moral indenizável, tendo em vista a ausência de ilicitude no agir da concessionária e a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa; (iv) caso mantida a condenação, pugna-se, em atenção ao princípio da eventualidade, pela minoração do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que
a irresignação recursal não merece acolhida
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos demonstram, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, a inobservância pela concessionária de energia apelante das normas regulamentares da ANEEL relativas à suspensão do fornecimento de energia elétrica, na medida em que a recorrente não expediu a notificação prévia exigida pelos arts. 355, 360 e 361 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, que condicionam a suspensão do fornecimento à notificação clara e antecedente do consumidor, conferindo-lhe prazo razoável para regularização da situação, o que não ocorreu no caso.

Vale conferir:

Art. 355. A distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações do consumidor e demais usuários, precedida da notificação do art. 360, nos seguintes casos:

I - impedimento de acesso para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções;

II - inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, no caso de constatação de deficiência não emergencial nas instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - inexecução das adequações indicadas no prazo informado pela distribuidora, no caso do consumidor e demais usuários utilizarem nas instalações, à revelia da distribuidora, carga ou geração que provoquem distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição ou às instalações e equipamentos elétricos de outros usuários.

Parágrafo único. No caso do inciso I, a liberação do acesso ou a escolha de uma das alternativas do art. 279 impede a suspensão do fornecimento e mantém a cobrança do consumidor e demais usuários pelo serviço correspondente à visita técnica.

Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1º A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança
; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.

Art. 361.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica é considerada indevida se
:

I - o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento; ou

I -A - o pagamento da fatura tiver sido realizado por meio de código de resposta rápida do PIX antes da execução da suspensão do fornecimento; ou (Incluído pela REN ANEEL 1.057, de 24.01.2023).

II - a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução.

Com efeito, dos autos se depreende ter havido a interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel rural da parte autora (id. 12061411), sob a justificativa de necessidade de substituição do medidor e, segundo relatado e não infirmado por prova idônea em sentido contrário, tal substituição jamais foi concretizada, mantendo-se a unidade consumidora sem fornecimento de energia por longo período.

Quanto à tese de defesa no sentido de que a não reinstalação de medidor decorreria de irregularidades no padrão de entrada da unidade, verifico que o único documento apresentado para justificar tal suposto fato é um relatório técnico ilegível (id. 12061419), desacompanhado de assinatura do consumidor e sem qualquer menção clara quanto às irregularidades apontadas ou ao prazo concedido para correção, de modo que não se mostra servil a infirmar a conclusão alcançada na sentença vergastada.

Ademais, ainda que se reconheça o dever do consumidor de manter a regularidade e segurança de suas instalações, é igualmente inequívoco o dever da distribuidora de energia de adotar conduta diligente e transparente, com observância aos direitos do usuário, inclusive quanto à prévia comunicação, nos moldes regulamentares, sobretudo em razão da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, circunstância que, aliás, autorizou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, tendo em vista a suspensão do fornecimento de energia elétrica em inobservância às normas regulamentares mencionadas, reponta escorreita a r. sentença ao confirmar a liminar anteriormente concedida, para determinar o religamento da energia da propriedade do autor, ora apelado.

Em evolução, no que concerne aos
danos morais
, a r. sentença também reponta escorreita, na medida em que, à luz do firme entendimento jurisprudencial desta Corte, a interrupção do fornecimento de energia elétrica -
serviço essencial e de prestação contínua (art. 22, do CDC)
- gera danos morais
in re ipsa
,
ex vi
:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Concessionária de energia elétrica contra a Sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido de Gilson José Procópio, declarando a inexistência de débito relacionado a irregularidade no faturamento de energia elétrica e condenando a Concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente; (ii) determinar se a falta de contraditório e perícia técnica invalida a cobrança retroativa e a suspensão do serviço; (iii) definir se a suspensão indevida do fornecimento de energia gera dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O TOI foi emitido de forma unilateral, sem a presença do consumidor ou de representante, em violação ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a presença de pessoa no momento da inspeção.
A ausência de perícia técnica no medidor de energia elétrica e a não observância dos requisitos de contraditório e ampla defesa inviabilizam a cobrança retroativa por irregularidade no consumo e tornam ilegal a suspensão do fornecimento de energia. A jurisprudência consolidada do TJES estabelece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. A indenização fixada em R$ 5.000,00 é adequada às circunstâncias do caso, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A emissão unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor ou perícia técnica contraria o devido processo legal e não autoriza a cobrança retroativa de valores. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido, configurando-se in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Lei nº 13.460/2017, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1412433/RS; TJES, Apelação Cível nº 024151668266, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 28.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 011180071687, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 10.12.2019. (Data: 18/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001010-47.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais", julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes débitos relativos ao TOI nº 9683883 e condenando a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada, conforme pleiteado pela consumidora, tendo em vista a suspensão indevida do serviço essencial; e (ii) verificar se o procedimento administrativo realizado pela concessionária seguiu as diretrizes da ANEEL, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa, para validar a cobrança imputada à consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A EDP não observou os procedimentos regulatórios da ANEEL, em especial o direito ao contraditório, ao não permitir que a consumidora acompanhasse a inspeção que resultou no TOI, invalidando a cobrança dos débitos decorrentes da suposta fraude. A inspeção unilateral da concessionária, sem a participação da consumidora, constitui violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dois meses caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ. A indenização fixada em R$ 1.000,00 na sentença afigura-se insuficiente diante das circunstâncias, sendo majorada para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da EDP desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos regulatórios que asseguram o contraditório e a ampla defesa ao consumidor no âmbito administrativo, sob pena de invalidade das cobranças decorrentes de apuração unilateral. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398; CPC, art. 85, §11º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000300-24.2023.8.08.0016, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.02.2024. (Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5005985-94.2023.8.08.0021, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária mediante lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes. 2)
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes. 3) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, denota-se a conformidade do quantum fixado (R$ 5.000,00) em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados
. 4) Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 18%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC. (Data: 18/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003741-66.2021.8.08.0021, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pela cliente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3527760, no valor de R$ 6.988,35, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. A concessionária alega a legitimidade da cobrança por irregularidade no medidor e sustenta a aplicação da Lei de Concessões. O consumidor argumenta que a suspensão de energia foi irregular e causou danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI emitido unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia e embasar a cobrança; (ii) determinar se a suspensão de energia elétrica e a consequente situação vivida pelo consumidor configuram danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI, emitido unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para embasar a cobrança, uma vez que o procedimento de inspeção ocorreu sem a presença ou ciência do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL. 4. A realização de perícia técnica é imprescindível para comprovar a irregularidade no medidor de energia, não sendo suficiente a simples constatação de baixa no consumo de energia sem análise técnica do equipamento. 5. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a prova unilateral obtida pela concessionária de energia elétrica não caracteriza fraude no medidor, sendo necessário garantir ao consumidor a oportunidade de defesa. 6.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral, considerando que o consumidor ficou privado de um serviço essencial. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes de casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor provido para condenar a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo necessária a realização de perícia técnica para embasar eventual cobrança. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pode configurar dano moral, quando causar prejuízos à subsistência do consumidor, especialmente em casos de serviços essenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.11.2016; TJES, Apelação Cível 032180001458, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2020. (Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001239-81.2021.8.08.0013, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto à
quantificação
do desagravo extrapatrimonial, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos arestos acima), tenho que o
quantum
indenizatório fixado na sentença (
R$ 3.000,00
) não merece redução, sendo razoável e proporcional à extensão do dano (art. 944 do CC), à gravidade da conduta ofensiva, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 15% para 20% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)